Tribunal: TJMT
Processo: 1003389-02.2019.8.11.0010
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003389-02.2019.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[APARECIDA LUCINDA NUNES - CPF: 017.071.431-45 (APELADO), BRUNA ANDRADE BREDA - CPF: 047.617.931-98 (ADVOGADO), WELIDA DE LIMA SILVA - CPF: 053.188.211-03 (ADVOGADO), SIDNEI CARLOS PEREIRA - CPF: 011.649.621-59 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), LOCARAUTO LOCACAO DE VEICULOS LTDA - ME - CNPJ: 03.659.263/0001-03 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), LOCARAUTO LOCACAO DE VEICULOS LTDA - ME - CNPJ: 03.659.263/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DANO MORAL AFASTADO – DANO MATERIAL COMPROVADO - NEXO CAUSAL EVIDENTE - RESPONSABILIZAÇÃO EQUIVALENTE ÀS DESPESAS DEMONSTRADAS NOS AUTOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1 – A responsabilidade civil é a obrigação de reparar o dano causado a alguém e, se imputada à Administração Pública, em regra, é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (conduta comissiva) e o dano. Inteligência do art. 37, § 6°, da Constituição Federal.

2 - Q
uando o evento danoso é causado por algum agente do ente estatal, torna-se aplicável à espécie a norma constitucional relativa à responsabilidade civil objetiva do Estado.

3 – Evidenciada a conduta ilícita ou o abuso de poder do requerido, se configura o nexo causal capaz de importar a responsabilização do ente público demandado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais proposta por
Aparecida Lucinda Nunes e Sidnei Carlos Pereira
, contra o apelante e a empresa
Locarauto
Locação de Veículos Ltda – ME,
que
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

A pretensão da apelante se consubstanciou na condenação dos requeridos ao
pagamento de indenização por dano moral e material, em decorrência do acidente ocorrido em 2/11/2019, quando o autor Sidnei Carlos Pereira estava conduzindo o veículo Citroen/C3
Tendance
BVA, cor branca, de fabricação e modelo 2015, Placa QBE-1904, Renavam n. 1046794059, de propriedade da autora Aparecida Lucinda Nunes, na Rua Osvaldo
Fulador
, n. 18, Bairro Vila Érica, cidade de São Pedro da
Cipa
/MT, sentido bairro/centro, quando a guarnição da polícia militar, composta pelo 3a SGT PM Silvio Belém Ramos, e o SD PM Marcus Fellipe Cortes Viana, na viatura tipo Camioneta , marca/modelo
Durster
16, 4x2, placa QBA 0314, Renavam 1096104994, de Cuiabá/MT, de maneira inopina iniciou uma manobra de marcha ré na viatura e em alta velocidade e colidiu no veículo da autora que estava à alguns metros de distância da viatura.

O Juízo
a quo
entendeu que, na hipótese, os danos morais seriam indevidos e, quanto aos danos materiais, devida a reparação
(id. 159433301).

Inconformado, o
Estado de Mato Grosso
apela, para requerer a reforma do ato sentencial, julgando-se improcedentes os pedidos formulados na sua exordial, ou, a redução do valor da condenação (id.
159433303
).

Contrarrazões juntadas sob o id.

161480193, pugnando pela manutenção da sentença
.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, instada a se manifestar, afirma a inexistência de interesse público ou social a justificar sua intervenção (id.
166153167)
.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 31 de julho de 2023.

Desa.
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado
, trata-se
de recurso de apelação cível, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais proposta por
Aparecida Lucinda Nunes e Sidnei Carlos Pereira
, contra o apelante e a empresa
Locarauto
Locação de Veículos Ltda – ME,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Eis o dispositivo sentencial:

“(...)
Isto posto, e por tudo mais que dos autos constam, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE para condenar a requerida ao pagamento de dano material no importe de R$ 17.738,80 (dezessete mil, setecentos e trinta e oito reais e oitenta centavos) cujo termo inicial da incidência da correção monetária se identifica com o momento do desembolso, devendo ser corrigido pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-e), e o juros de mora a partir da citação, devendo incidir os índices de remuneração aplicáveis à caderneta de poupança, consoante Tema 810 do Supremo Tribunal Federal, apreciado em sede de repercussão geral.

Sem custas, face ao disposto na Resolução 41/2016 do CNCGJ/TJMT.

Condeno os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios correspondentes a 10% sobre o valor total da condenação, atendidos o zelo do profissional, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado, bem como o tempo exigido para o seu serviço (
Arts
. 85, §2o e 86, Parágrafo único, do NCPC).

Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição.

Cumpra-se.

Oportunamente, transitada em julgado a decisão, arquivem-se os autos.

(...)” (sic)

Irresignado, o Ente Estadual recorre para requerer sejam julgados improcedentes os pedidos autorais ou reduzido o valor da condenação (id.
159433303
).

Pois bem.

Na inicial,
os autores relataram que:

“(...) No dia 02 de novembro de 2019, o autor Sidnei Carlos Pereira estava conduzindo o veículo Citroen/C3
Tendance
BVA, cor branca, de fabricação e modelo 2015, Placa QBE-1904, Renavam n. 1046794059, de propriedade da autora Aparecida Lucinda Nunes, na Rua Osvaldo
Fulador
, n. 18, Bairro Vila Érica, cidade de São Pedro da
Cipa
/MT, sentido bairro/centro, quando a guarnição da polícia militar, composta pelo 3a SGT PM Silvio Belém Ramos, e o SD PM Marcus Fellipe Cortes Viana, na viatura tipo Camioneta , marca/modelo
Durster
16, 4x2, placa QBA 0314, Renavam 1096104994, de Cuiabá/MT, de maneira inopina iniciou uma manobra de ré na viatura e em alta velocidade e colidiu no veículo da autora que estava à alguns metros de distância da viatura.

Segundo consta do boletim de ocorrência n. 2019.32882, a guarnição da polícia composta pelos policiais retro mencionados, estava em diligências para o cumprimento do mandado de prisão n. 0005478- 83.2017.8.11.0010 quando visualizou um suspeito e iniciou a manobra de ré, instante que veio a colidir com o veículo da autora Aparecida, que estava sendo conduzido pelo autor Sidnei atrás da viatura.

O policial SD PM Marcus Fellipe Cortes Viana, no dia condutor da viatura, declarou que não foi possível visualizar o veículo da autora porque a viatura estava com o para-brisa traseiro quebrado e integralmente coberto por um plástico escuro que o impossibilitava de ter ampla visualização da parte traseira da pista (vide boletim de ocorrência n. 2019.32882 em anexo).

Consta, ainda, da declaração do policial SD PM Marcus Fellipe Cortes Viana que o veículo da autora estava uma espécie de “ponto cego” da viatura, e não era possível visualizá-lo pelos retrovisores laterais.

Pois bem, logo após a trágica colisão, o autor Sidnei foi orientado pelos policiais a procurar a empresa seguradora da viatura, qual seja, a ré
Locarauto
, já que ela, segundo os policiais é a responsável pela reparação dos danos. E assim foi feito.

No dia 04 de novembro de 2019, o SD PM Marcus Fellipe Cortes Viana, encaminhou, via telefone, o número de telefone do responsável pela seguradora, Sr. Claudinei, para que os autores pudessem dar entrada no seguro.

Em contato com o Sr. Claudinei, os autores foram orientados a encaminhar 3 (três) orçamentos dos danos causado no veículo, fotos do automóvel, documentos pessoais dos autores, boletim de ocorrência e outros, para que no prazo de 30 (trinta) dias fosse iniciado o conserto do bem.

Após a entrega de todos os documentos, e decorrido o prazo estabelecido pelos funcionários da seguradora ré, os autores entraram em contato com ré
locarauto
para verificar o que havia providenciado acerca do caso, mas para a surpresa deles, tomaram conhecimento de que os documentos haviam sido encaminhados para a sede da empresa ré para uma espécie de análise, o que levaria mais 30 (trinta) dias para ser solucionado.

Pois bem, findo o prazo de mais 30 (trinta) dias, os autores tornaram a entrar em contato com a empresa responsável, oportunidade que a funcionária Sheila informou que o procedimento ainda não havia sido concluído.

Insatisfeitos e extremamente prejudicados, os autores procuraram este escritório de advocacia em busca de respaldo e orientação jurídica, oportunidade que esta advogada
subscrevente
e sua sócia entraram em contato com a seguradora e, por intermédio do funcionário do setor jurídico da empresa ré, Sr. Eusébio Alves, obtiveram a resposta de que o contrato licitatório com o Estado do Mato Grosso havia vencido no mês de agosto deste ano e que o Estado estava utilizando dos veículos de maneira ilícita. (...)”

Foram essas as razões pelas quais, não obtendo a solução administrativa, os autores ingressaram com a ação indenizatória, pretendendo, especialmente:

“(...) Que seja julgada procedente a ação de indenização a título de dano moral na quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para cada um dos autores, e indenização por dano material a quantia de R$ 17.738,80 (dezessete mil, setecentos e trinta e oito reais e oitenta centavos)
(...)”

O Juízo
a quo
entendeu por bem julgar parcialmente procedentes os pedidos autorais, por concluir não configurado dano moral, porém, devida a reparação material.

Desse
decisum
, o Estado de Mato Grosso apela, pretendendo ver reconhecida a improcedência dos seus pedidos ou reduzida a indenização material.

Sobre a matéria, segundo Maria Helena Diniz:

“A responsabilidade civil é a aplicação de medidas que obriguem uma pessoa a reparar dano moral ou patrimonial causado a terceiros, em razão de ato por ela mesma praticado, por pessoa por quem ela responde, por alguma coisa a ela pertencente ou de simples imposição legal”

(
in
Curso de Direito Civil Brasileiro – Responsabilidade Civil, Volume 7, 29a edição, Editora Saraiva, São Paulo, 2015, p. 51).

São pressupostos da responsabilidade civil: a
ação
(conduta comissiva ou omissiva), a
culpa
do agente, a existência do dano e o
nexo de causalidade
entre a ação e o dano.

Oportuno salientar que, em se tratando de responsabilidade civil dos entes da Administração Pública (da União, dos Estados e dos Municípios), a regra é a responsabilidade objetiva, assim considerada a que não necessita de comprovação da culpa.

Aliás, a Constituição de 1988 seguiu a orientação das Constituições anteriores, desde a Carta de 1946, com a adoção da responsabilidade civil objetiva, na modalidade do risco administrativo, conforme determina o art. 37, § 6o, com a seguinte redação:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...)

§ 6o - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. (...)

O Código Civil de 2002 seguiu a mesma linha, conforme se percebe na redação do art. 43:

Art. 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.

Por outro lado,
quando o evento danoso não é causado por nenhum agente do ente estatal, torna-se inaplicável à espécie a norma constitucional relativa à responsabilidade civil objetiva do Estado. Nesse caso, se imputada eventual conduta causadora de dano a determinado ente público, a mesma deve ser analisada sob a ótica da omissão, e, portanto, da responsabilidade subjetiva, quando haverá de se aferir a existência de dolo/culpa, que culmine no dever de indenizar.

A esse respeito, os ensinamentos de Arnaldo
Rizzardo
:

“
(...)
Todavia, adquire a culpa dimensões mais extensas ou um tanto diferentes que as comumente conhecidas e exigidas para conceder a indenização de modo geral. Não se trata apenas e propriamente do erro de conduta, da imprudência,
negligencia
ou imperícia daquele que atua em nome e em favor do Estado. Essas maneiras de agir também, e mais enfaticamente, levam à indenização. No caso da administração pública, deve-se levar em conta o conceito ou a ideia do que se convencionou denominar ‘falta do serviço’ (
faute

du

service
), ou a ‘culpa do serviço’, que diz com a falha, a não prestação, a deficiência do serviço, o seu não funcionamento, ou o mau, o atrasado, o precário funcionamento. Responde o Estado porque lhe incumbia desempenhar com eficiência a função. Como não se organizou, ou não se prestou para cumprir a contento a atividade que lhe cumpria, deixou de se revelar atento, diligente, incorrendo em uma conduta culposa. (...)”

(RIZZARDO, Arnaldo. Responsabilidade Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 360).

É esse o entendimento vigente atualmente, consoante se extrai do seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATO OMISSIVO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL E CULPA DA ADMINISTRAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a responsabilidade civil do Estado por condutas omissivas é subjetiva, sendo necessário, dessa forma, comprovar a negligência na atuação estatal, o dano e o nexo causal entre ambos.

2. No caso dos autos, o Tribunal de origem, com base nos elementos fáticos e nas provas constantes no processo, concluiu pela inexistência de comprovação tanto do nexo de causalidade entre o ilícito civil e os danos experimentados, quanto da má prestação de serviço público, por atuação culposa da Administração Pública. A revisão da questão demanda o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. Precedentes:
AgInt
no REsp 1.628.608/PB, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma,
DJe
26/6/2017;
AgRg
no REsp 1.345.620/RS, Rel. Min.
Assusete
Magalhães, Segunda Turma,
DJe
2/12/2015;
AgRg
no
AREsp
718.476/SP, Rel. Min, Herman Benjamin, Segunda
Turmam
,
DJe
8/9/2015;
AgInt
no
AREsp
1.000.816/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
DJe
13/03/2018.

3. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1249851 SP 2018/0031730-0, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 20/9/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/9/2018).

Sobreleva ressaltar que, o ente público se exonera do dever de indenizar caso comprove a ausência de nexo causal, a culpa exclusiva da vítima, a força maior ou o caso fortuito, ou seja, fato exclusivo de terceiro. Além disso, terá o
quantum
indenizatório reduzido se comprovar a culpa concorrente da vítima para o evento danoso.

No caso dos autos, foi amplamente demonstrado todo o relatado pelos autores, notadamente, o caminho percorrido antes da judicialização da questão.

O Estado defende a legalidade da ação policial e, desse modo, a inexistência de dano moral ou material.

O Dano moral já foi afastado e, da sentença, os autores não recorreram.

Atinente ao dano material, configurado o nexo causal, como cabalmente demonstrado nos presentes autos, patente o dever de indenizar.

No que tange ao valor definido, em se tratando de dano material, este deve corresponder às exatas quantias comprovadamente desembolsadas, em virtude de ato ilícito, praticado por agente público.

Não há, nesse caso, como fazer qualquer avaliação de razoabilidade ou proporcionalidade, como seria no caso de ter havido condenação por dano moral.

Desse modo, uma vez comprovadas
as despesas do conserto do veículo, em decorrência do acidente automobilístico em foco, não há
falar na inexistência do dever de reparação e, tampouco, na redução daquilo que fora comprovado no caderno processual.

Pelos fundamentos delineados, tenho que a manutenção da sentença se mostra medida de rigor.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, de modo a manter o ato sentencial por seus próprios termos e fundamentos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2023